Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-37.2018.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001893-37.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IOLANDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 011.843.821-23 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 288.791.391-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -

DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA – EXTINÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS TEMPESTIVAMENTE – AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo descumprimento de ordem judicial ao ponto de culminar com a extinção do feito, haja vista que a parte veio aos autos e cumpriu o determinado, trazendo aos autos documentos para comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira e obter a gratuidade de justiça, imperiosa a anulação da sentença de extinção do feito, sob pena de obstruir o acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IOLANDA TEIXEIRA DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que JULGOU EXTINTO o feito (autos de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Exibição de Documento no 0001893-37.2018.8.11.0091, código 79137, proposto em desfavor de FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA), com base nos artigos 321 e 485, I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante alega que atendeu no prazo legal a intimação para emendar a inicial, trazendo documentos que demonstravam a sua hipossuficiência financeira, de modo que deveria ser dado prosseguimento ao feito, com a análise do pedido inicial de gratuidade de justiça, proporcionando o acesso ao judiciário.

Requer o provimento do apelo, com a consequente anulação da sentença, retornando os autos ao Juízo “a quo” para o prosseguimento da ação.

Requer o deferimento da gratuidade da justiça também em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença prolatada, que
JULGOU EXTINTO o feito (autos de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Exibição de Documento no 0001893-37.2018.8.11.0091, código 79137, proposto em desfavor de FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA), com base nos artigos 321 e 485, I do Código de Processo Civil, tendo em vista que, conforme fundamentado pelo Juízo singular, não houve emenda à inicial, com a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira que pudesse lastrear o pedido de gratuidade da justiça, e, ainda, que não houve o recolhimento do preparo após isso.

Primeiramente defiro o pedido de gratuidade recursal, uma vez que houve a demonstração de que a Apelante se enquadra como hipossuficiente financeiramente, consistindo, ainda, óbice ao acesso à justiça, caso fosse contrário o entendimento a esse respeito, uma vez que a demanda envolve sentença que justamente não considerou o pedido de justiça gratuita, alegando a inércia da Autora, ora Apelante, em comprovar a sua condição de hipossuficiente, e também quanto ao pagamento.

Pois bem, feito esse esclarecimento, tenho que o feito comporta o provimento almejado.

Isto porque os documentos trazidos nos autos demonstram o cumprimento do determinado no despacho inicial.

Ou seja, ficou cabalmente demonstrado que a parte Autora, ora Apelante, no prazo estipulado, apresentou documentos a fim de ter deferido o seu pedido de justiça gratuita. É o que se pode notar nos
autos (ID. Num. 37104977 )

Assim, houve, sem dúvida, alijamento do direito constitucional de acesso à justiça, o que não se admite em um Estado Democrático de Direito.

Portanto, não houve descumprimento de ordem judicial ao ponto de culminar com a extinção do feito, haja vista que a parte veio aos autos e tempestivamente (eis que a publicação do despacho ocorreu em 29-11-2018, com decurso de prazo em 21-01-2019 – datada em que a Autora/Apelante peticionou, apresentando os documentos), atendendo, desse modo, a determinação do Juízo.

Sendo assim, para que não haja prejuízo para parte, bem como para que se aproveite as alegações e documentos inicialmente trazidos, evitando a distribuição de uma nova ação, e em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, entendo que a sentença deve ser anulada, devendo ser devolvido os autos à origem para o prosseguimento da ação.

Ante ao exposto, DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020